Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709823-27.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: KELLY NAIANE LEITE PONTES EMBARGADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. ESTÁGIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou inexistente os débitos relativos à cobrança de mensalidade do curso de Administração, cursado pela autora, condenou a requerida a manter bolsa integral de estudo (100%), até a conclusão do curso de Administração, devendo ainda se abster de realizar novas cobranças e de inserir o nome da requerente em cadastros de restrição ao nome e condenou a pagar o valor de R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais) a título de reparação por danos materiais. 2. Na origem, a autora, ora recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer com declaração de inexistência de débitos com reparação de danos materiais e morais. Narrou que em janeiro de 2024 foi aprovada no curso de Administração da requerida, com bolsa de estudo integral. Destacou que após a entrega dos documentos para matrícula, passou a receber, diariamente, cobrança de mensalidade referente ao curso. Salientou que entrou em contato com a parte ré para retificar o problema, contudo, continuou a ser cobrada. Observou que conseguiu vaga para realização de estágio profissional, entretanto, ao solicitar à requerida a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, essa, permaneceu inerte, o que fez com que a autora perdesse a oportunidade, causando-lhe grande abalo psicológico e frustração. 3. Recurso da autora é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64657129). 4. Recurso da parte ré, é próprio e adequado á espécie. Preparo regular (ID 64657115). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64657130). 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. A questão trazida pela autora, para análise desta Turma Recursal, consiste no cabimento da condenação em danos morais com a respectiva indenização. Já a ré trouxe para análise deste colegiado as questões referentes à legitimidade das cobranças e o não cabimento dos lucros cessantes. 7. Em suas razões recursais, a autora alegou que a ré deixou de analisar o requerimento de assinatura do termo de compromisso de estágio, situação que causou a perda significativa de uma oportunidade. Destacou que não só perdeu a chance do estágio, mas teve o seu direito maculado perante terceiros. Observou que o lucro cessante não se confunde com a reparação moral, isto porque a perda de uma chance consiste na indenização decorrente de ato ilícito que lhe retirou uma oportunidade de obter situação futura melhor, não se confundindo com o pagamento de indenização pela perda da própria vantagem perseguida. Frisou que a situação vivenciada não se trata de mero dissabor, mas sim de atos adotados pela ré que deixou de fazer o que lhe competia, causando diversos transtornos e danos. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação de danos morais. 8. Em seu Recurso Inominado, a parte requerida alegou que a declaração de inexigibilidade dos débitos reclamados pela autora importará no seu enriquecimento sem causa. Pontuou que houve anuência expressa da autora ao regulamento do benefício DIS, que ao realizar o pagamento da matrícula/mensalidade no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), a outra parte concordou tacitamente com a adesão ao referido benefício. Observou que não houve prova de que a autora deixou de auferir renda em função de ato ilícito, o que afastaria a condenação em lucros cessantes. Ao final, requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito, e que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 9. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 10. Da inexigibilidade dos débitos. A declaração da instituição educacional (ID 64657095, p. 21) demonstra que a autora se classificou em 1° lugar no curso pretendido, obtendo bolsa de estudo integral até o final do curso. Embora a ré tenha dito que não fornece bolsa integral, mas apenas programa de bolsa parcial denominado DIS, não impugnou objetivamente o documento ou esclareceu os motivos do descumprimento das obrigações constantes da aludida declaração. Assim, os débitos cobrados são inexigíveis ante a declaração de concessão de bolsa integral da própria parte ré, cabendo ao fornecedor o cumprimento da oferta. 11. Conforme se verifica do documento (ID 64656758), a autora foi aceita para realizar estágio profissional, e era dever da requerida assinar o respectivo termo de compromisso para fins de efetivo ingresso da autora no estágio remunerado. Contudo, não ficou demonstrado nos autos que a requerida assinou tal documento, o que tal atitude fez com que a autora perdesse a oportunidade, deixando de auferir a renda relativa à bolsa de estágio. Pelo contrário, há nos autos prova de que a autora não conseguiu a assinatura do aludido documento, a despeito de cobrada para tanto pela empresa que lhe ofereceu o estágio. Nesta toada, há comprovação objetiva do dano, com o prejuízo de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) por mês, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termos de compromisso (ID 64656758, p. 3). Assim, ante a clara comprovação da perda da vaga, a instituição educacional deve ser responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, arcando com o pagamento de lucros cessantes respectivos. 12. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora o fato tenha causado aborrecimento, não teve o condão de atingir a honra, dignidade ou intimidade da autora. As cobranças indevidas não foram inscritas no cadastro de inadimplentes e não houve demonstração de que a perda do estágio atingiu o a autora de tal sorte que sofresse abalo psicológico ou de ordem moral. Dano moral não configurado. 13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. 14. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1936366, 07098232720248070007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 66293421). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 207, 5o, II, V e X, da CF/88. De início, note-se que a recorrente não demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal